Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ULTRAJE A CULTO E IMPEDIMENTO OU PERTURBAÇÃO DE ATO A ELE RELATIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. INTERNAÇÃO TIDA EM LAUDO COMO SUFICIENTE E ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, especialmente pelos depoimentos testemunhais presenciais colhidos.
2. Na fixação da medida de segurança, por não se vincular à gravidade dos delitos perpetrados, mas à periculosidade do agente, é cabível ao magistrado a opção por tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente de a infração ser punível com reclusão, detenção ou prisão simples, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.